Tribunal: STF
Processo: RHC 210392
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação para o tráfico de drogas e de lavagem de capitais. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de r1ecurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Dosimetria da pena. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Premissas fáticas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Clodoaldo Jacinto de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.902/SP (eventos 24 e 25).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e de lavagem de capitais (art. 14 da Lei 6.368/1976 e art. 1º, incisos I e VII, da Lei 9.613/1998).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SOFISTICADA E DE LARGA ABRANGÊNCIA – “PCC”. MODUS OPERANDI. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA APLICADO. ART. 33, § 2°, "A", DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    I - Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. 



    III - Observa-se que os argumentos apresentados pela parte agravante, nas razões deste agravo regimental, não buscaram refutar os fundamentos da decisão monocrática agravada no que tange: i) a inexistência de elementos concretos e idôneos a justificar o incremento da pena-base do leito de lavagem de direito; ii) ser o paciente primário; iii) e a ocorrência de bis in idem no que se refere ao § 4° do art. 1° da Lei n. 9.613/1998. 



    III - In casu, o presente inconformismo limitou-se a repisar os argumentos expostos na exordial, sem infirmar o seguinte fundamento da decisão agravada: ausência de manifestação da Corte local sobre as matérias suscitadas. 



    IV - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. No que tange à pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e ao regime inicial, verifica-se que aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    VI - Pedido de abrandamento da pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Não há utilização de elemento integrante do tipo para majorar a pena-base. Isso porque a Corte originária considerou a participação do paciente em organização criminosa sofisticada e de larga abrangência – “PCC”, além de contar com o modus operandi: recebimento de instruções de líderes que passavam ordens de dentro dos presídios. Precedentes. 



    VII – Regime inicial fechado. Mantido quantum de pena aplicado, o pedido de abrandamento de regime encontra óbice no art. 33, § 2°, "a", do Código Penal. 



    Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base do crime de associação para o tráfico. Aduz que ‘foi aplicada a pena base de cinco anos, sem qualquer fundamentação legal, ou seja, foi aplicada a pena atual para a associação ao tráfico, tendo em vista que a previsão legal para a pena mínima contida no artigo 14 da Lei 6368/76 é 03 anos’. Argumenta a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Ressalta a primariedade do Recorrente. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ressalto, ainda, que não tendo sido apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    De todo modo, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, de minha relatoria, DJe 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, DJe 17.05.2017).



    Nessas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    A Corte Superior, quanto à exasperação da pena-base do crime de associação para o tráfico, considerou ‘a participação do paciente em organização criminosa sofisticada e de larga abrangência – “PCC”, além de contar com o modus operandi, de receber instruções de líderes que passavam ordens de dentro dos presídios’. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão objurgado: 



    ‘No que tange à pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e ao regime inicial, verifica-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração: i) a diminuição das penas-bases; e ii) a fixação de regime inicial mais brando.



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. Acórdão impugnado:



    “Para o crime de associação ao tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, em especial o tamanho da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa "PCC", mostra-se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 05(cinco)anos de reclusão, mais o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa.



    Para o crime de lavagem de capitais, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, está justificado o aumento da pena-base. Mostrou-se suficiente à reprovação e prevenção da conduta praticada. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.



    Inalterada na segunda fase. Na terceira, incidiu o aumento de pena previsto no § 4° do artigo 1°, Lei n° 9613/98, pois além da reiteração da prática criminosa, foi praticado por "intermédio de organização criminosa". Com o aumento de uma terça parte, resultou em de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.



    [...]



    Diante do quantum de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3° do CP), outro não poderia ser o regime prisional senão o fechado, o vedado qualquer benefício” (fls. 546-547).



    Em relação à pena-base do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não há utilização de elemento integrante do tipo para majorar a pena-base. Isso porque a Corte originária considerou a participação do paciente em organização criminosa sofisticada e de larga abrangência – “PCC”, além de contar com o modus operandi, de receber instruções de líderes que passavam ordens de dentro dos presídios. Nesse sentido: AgRg no HC n. 380.383/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/11/2017; AgRg no HC n. 621.998/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/02/2021; AgRg no HC n. 647.642/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21/06/2021; AgRg no HC n. 647.21 8/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/04/2021; AgInt no HC n. 425.868/AC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/06/2019; HC n. 442.270/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/05/2019; e HC n. 362.991/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 23/11/2016.



    [...]



    Por fim, mantido quantum de pena aplicado, o pedido de abrandamento de regime encontra óbice no art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    P. e I."



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar os referidos pontos do aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.’



    Na hipótese, como bem pontuou o Ministério Público, ‘o Tribunal a quo valorou de forma negativa as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime’ (evento 37).



    Desse modo, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017).



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora